Tribunal: TCU
Processo: 037.307/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1967/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), dando conta de suposto desvio de finalidade na aplicação de recursos vinculados ao FNDE e ao FNS, observados quando da análise da prestação de contas anual de 2016 da Prefeitura Municipal de Curral de Cima/PB, Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 9862/2019-TCU-Primeira Câmara , determinou ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) que apurasse os fatos trazidos na representação, identificasse os responsáveis e buscasse o ressarcimento ao Erário, informando ao Tribunal as medidas adotadas, no prazo de 180 dias; Considerando que a aludida deliberação também ordenou o sobrestamento deste processo e o monitoramento da mencionada determinação; Considerando que as informações juntadas aos autos, no sentido de que o Denasus analisou as ocorrências trazidas pelo TCE/PB, nos termos do Relatório Consolidado da Auditoria 18.820; Considerando que ainda se encontram pendentes as medidas visando ao ressarcimento dos valores apurados pelo mencionado órgão, referentes às constatações 608252, 608344 e 608893; e Considerando que as providências já adotadas no âmbito do órgão administrativo competente sugerem que o presente processo pode ser arquivado, à vista do baixo risco de déficit de controle; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em levantar o sobrestamento incidente sobre este processo; em considerar parcialmente cumprida a determinação prolatada no subitem 1.6.1 do Acórdão 9862/2019-TCU-Primeira Câmara ; em dispensar o monitoramento da aludida determinação, com fulcro no art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020; e em arquivar o presente feito, após a adoção das medidas especificadas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.307/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Nadir Fernandes de Farias (XXX.794.984-XX). 1.2. Entidade: Município de Curral de Cima - PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps/MS), à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) e à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (Sctie/MS) de que a ausência de providências quanto às constatações 608252, 608344 e 608893 e às respectivas recomendações do Relatório Consolidado da Auditoria 18.820 caracteriza ofensa aos arts. 3o e 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012, bem como aos arts. 3o, § 1o, e 5o, § 2o, da Portaria GM/MS 885/2021, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020; 1.7.2. encaminhar cópia desta decisão ao Município de Curral de Cima/PB, ao Denasus, ao Ministério da Saúde e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB).